Tribunal: STF
Processo: Rcl 75797
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada por Sequoia Logística e Transportes S.A, em face de decisão da 1ª Vara do Trabalho de Canoas, nos autos do Processo 0020919 50.2023.5.04.0201, por suposto descumprimento ao decidido no julgamento da ADC 48/DF. 



    Em suas razões, a empresa reclamante relata que a parte beneficiária ajuizou reclamação trabalhista em seu desfavor e requereu o reconhecimento do vínculo empregatício. Afirma, no entanto, a inexistência de relação de emprego, tendo em vista se tratar de relação comercial por preencher todos os requisitos da Lei 11.442/2007.



    Diante disso, alega a incompetência da justiça trabalhista para processar e julgar a demanda, tendo em vista a constitucionalidade da Lei 11.442/2007, assentada no julgamento da ADC 48.



    Requer, assim, seja julgada procedente a presente reclamação, reconhecendo-se a competência da justiça comum. 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, deixo de remeter o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Registro que a parte reclamante sustenta a incompetência da Justiça especializada para processar e julgar o Processo 0020919-50.2023.5.04.0201, em razão do decidido por esta Corte nos autos da ADC 48. 



    No ponto, cumpre registrar que o Plenário desta Corte, na Sessão Virtual de 3.4.2020 a 14.4.2020, apreciando o mérito da ADC 48/DF, julgou procedente a ação a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei 11.442/2007. Eis a ementa desse julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: 1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19.5.2020; grifo nosso)



    Ora, a questão constitucional então debatida residiu em saber se a opção legislativa de afastar a configuração de vínculo de emprego nas relações dos trabalhadores autônomos de cargas violaria as normas constitucionais protetivas da relação de trabalho. 



    Nesse corolário, esta Corte entendeu que o legislador fez uma opção política compatível com a Constituição e que deve ser respeitada, de forma que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. 



    Na espécie, verifico que Cristiano da Silva Melo ingressou com reclamação trabalhista requerendo o reconhecimento do vínculo empregatício com a empresa ora reclamante. (eDOC 5 – ID: 779a0570)



    Alegada a incompetência da justiça especializada em contestação, diante da aplicabilidade da Lei 11.442/2007 e, por consequência, da incidência do decidido na ADC 48, o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Canoas, rejeitando a prefacial, reconheceu a existência de vínculo empregatício entre as partes. Colhem-se os seguintes trechos da sentença ora reclamada no que interessa:



     Incompetência da Justiça do Trabalho. 



    Tendo o reclamante prestado serviço em favor das reclamadas resta configurada a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente demanda, nos termos do art. 114 da CF. 



    Afasto a prefacial. 



     II- NO MÉRITO 



    Do contrato de trabalho. Reconhecimento do vínculo de emprego. 



    Aduz a parte autora que laborou para a reclamada no período de “março/2020” a “junho/2023” na função de motorista-entregador. Sustenta que não teve o contrato registrado em sua CTPS e que em 20.07.2022 assinou contrato de prestação de serviço, o qual pugna pela nulidade. Requer o reconhecimento do vínculo empregatício e a condenação da reclamada nas verbas que especifica. 



    A reclamada contesta o pedido alegando que o reclamante prestou serviços por meio de sua empresa. Aduz que não havia subordinação, que o reclamante poderia subcontratar terceiros para a realização das entregas por meio de sua pessoa jurídica. Sustenta que a prestação de serviços se dava de maneira autônoma. Defende que não havia a obrigatoriedade de o reclamante comparecer na reclamada no horário apontado na inicial. Acrescenta que se o reclamante não pudesse realizar as entregas eram redistribuídas a outros entregadores, sem aplicação de penalidade. 



    Quanto aos elementos caracterizados da relação de emprego, o jurista Sérgio Pinto Martins (no livro Direito do Trabalho, Editora Atlas) aduz que são requisitos do Contrato de Trabalho: a) continuidade, ou seja, o trabalho deve ser de trato sucessivo, não eventual, b) subordinação, exercendo o obreiro atividade com dependência ao empregador, por quem é dirigido, sendo esta subordinação jurídica; c) onerosidade, o empregado recebe salário como forma da contraprestação; d) pessoalidade. O contrato é intuito personae, realizado com certa e determinada pessoa; e) alteridade, ou seja, o empregado presta serviços por conta alheia e não própria, podendo participar dos lucros, mas não dos prejuízos. 



    O contrato de trabalho é um contrato-realidade que se forma independente do nomem juris, mas do vínculo fático que se desenvolve, tanto que nos termos do art. 443 da CLT este pode ser acordado tácita ou expressamente ou de forma verbal ou escrita. 



    Com efeito, para que se forme o contrato de trabalho stricto sensu , que é fonte de instauração da relação de emprego, ou seja, cria a relação jurídica em comento, mister se faz a presença de subordinação, pessoalidade, onerosidade, trato sucessivo, alteralidade, além de requisitos acessórios. 



    Na apreciação das provas colacionadas aos autos verifico a presença de todos requisitos indispensáveis à relação de trabalho prescritos no art. 2º e 3º da CLT, prosperando, dessa forma, a tese da inicial. 



    Inicialmente, em seu interrogatório o preposto da reclamada declarou “que o reclamante começou a prestar serviços em março/2020; que sabe que o contrato começou em março/2020 mas não sabe a data exata que foi assinado; que não sabe informar o motivo do contrato ser firmado em 2022; que pelo que sabe, o contrato foi assinado pelo autor como pessoa jurídica; que não sabe informar porque não há CNPJ no contrato” .



    Com efeito, verifico que apesar de a reclamada confessar que o reclamante lhe prestou serviços a partir de março/2020, o contrato referido no interrogatório (ID. 75909D9), foi assinado somente em 20.07.2022, mais de dois anos após o início da suposta relação não empregatícia. 



    Ademais, ao contrário do que alegado na defesa, o contrato foi firmado com o reclamante na condição de pessoa física, porquanto consta seu nome e CPF, nada referindo a possível pessoal jurídica do qual o reclamante fosse titular. 



    Some-se a isso o desconhecimento dos fatos pelo preposto, ao afirmar não saber o motivo de o contrato ser assinado somente dois anos após o início da prestação dos serviços e de não ter constado CNPJ no contrato, razão pela qual aplico a pena de confissão, nos termos do art. 843, §1º da CLT.



     Ainda, os relatórios de ID.s 10b6a06 e 4fb2744 comprovam os valores que o reclamante tinha a receber da reclamada, de modo que presente o requisito onerosidade. 



    No mesmo sentido, os documentos de IDs. Bbd86b3, 3baba5d, a58e8c4, 8f1e6fa, 06dfd5c, 1dc4e92 e 5234262 comprovam o trato sucessivo da relação e a subordinação, sendo que por meio dos relatórios referidos a reclamada determinava a rota de entregas a ser seguida. 



    Nesse esteio, presentes os requisitos caracterizadores da relação de emprego, reconheço o vínculo empregatício havido entre a parte autora e a reclamada no período de 01.03.2020 a 31.07.2023, na função de motorista-entregador e salário de R$ 3.600,00 mensais.” (eDOC. 11, ID: 69cd5772 - p. 3-5)



    Assim, entendo que o Juízo reclamado afrontou a decisão desta Corte acerca da competência para julgar as relações decorrentes da contratação de motoristas autônomos de cargas, relações comerciais essas de natureza civil que devem ser analisadas pela justiça comum, a quem incumbe o exame do preenchimento dos requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, mesmo que alegada fraude à legislação trabalhista. 



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes de ambas as turmas:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido”. (Rcl 43.544 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.3.2021; grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR DEMANDA ENVOLVENDO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADC 48. 1. No julgamento da ADC 48, o Supremo declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos nela dispostos, estará configurada relação comercial de natureza civil entre transportadores autônomos de carga e contratantes. 2. Compete à Justiça comum avaliar se estão ou não presentes os elementos caracterizadores da relação comercial disciplinada na Lei n. 11.442/2007. 3. Agravo interno provido para determinar-se a remessa dos autos de origem à Justiça comum”. (Rcl 53.091 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 29.9.2022; grifo nosso)



    Cito ainda os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 43.982, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 2.3.2021; Rcl 46.069, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 5.3.2021 e Rcl 46.356, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23.3.2021.



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento do feito, com a remessa imediata dos autos do Processo 0020919 50.2023.5.04.0201 para à Justiça comum.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente